Tribunal: CARF
Processo: 13882.720342/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720342/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.163 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
SILVIA HELENA ELIAS DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720342/2012-55
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720342/2012-55

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 11-46.852, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife- PE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Taubaté/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2009/476550803433605 no dia 04/06/2012 de e-fls. 8/13, cujos termos seguem
em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas com Instrução

Glosa do Valor de R$ 450,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosada despesa com instrução. Trata-se de curso de idiomas que não tem previsão legal
para dedução no imposto de renda.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o, 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e 83,
inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 18.240,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720342/2012-55

Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no. 2009/276365426519015 de 17/10/2011 a
contribuinte apresentou alguns recibos médicos. Foi feita uma segunda intimação datada
de 02/04/2012 e recebida em 09/04/2012 conforme Aviso de Recebimento do Correio
solicitando para comprovar o efetivo pagamento dos serviços prestados, a efetiva
utilização dos serviços profissionais e comprovar com documentos hábeis quem
efetivamente se utilizou dos serviços profissionais, relacionados na intimação. Em
resposta a esta intimação a contribuinte alega que os pagamentos foram em moeda
corrente nacional e que não existe nenhuma obrigatoriedade na legislação federal que
determine que a mesma seja realizada através de depósito bancário, cheque ou de outra
maneira, alega ainda que quanto a comprovação de outros documentos, além dos recibos
de pagamentos, não existe na legislação federal a obrigatoriedade de fornecer estes novos
documentos, no entanto anexa declaração dos profissionais. As declarações de alguns
profissionais contém informações técnicas e todas contém a mesma informação
financeiras dos recibos. O direito à dedução está c0ondicionado à comprovação de que os
pagamentos foram realmente efetivados e de que os mesmos ocorreram em razão da
prestação de serviços na área de saúde, sendo certo que a simples declaração do
contribuinte não constitui prova de tal fato. Aliás, ao contrário do que pode parecer numa
análise mais sucinta, mesmo recibos emitidos por empresas ou profissionais da área da
saúde não constituem prova cabal do direito à dedução. Isso porque um recibo, em
princípio, é uma declaração particular, com efeito apenas entre as partes. Não é válido,
porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova dos fatos que atesta, competindo ao
interessado, se necessário for, comprovar a veracidade do fato através de provas
materiais, Não é a emissão de recibo nem qualquer outro tipo de declaração que faz surgir
o direito à dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde oneroso ao contribuinte ou a
seus dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a
prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma inequívoca para atestar o
direito à dedução. Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária
confere à autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das
deduções pleiteadas, como dispõe o art. 73 do Decreto no 3.000/1999. O contribuinte deve
ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve apenas ele e o profissional
de saúde, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar da dedução na
declaração de rendimentos e, por isso, deve se acautelar na guarda de outros elementos de
prova da efetividade do pagamento e do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento
é alto. Assim, conforme abaixo relacionado abaixo, foram glosadas as despesas médicas
que contam na intimação e que não tiveram seu efetivo pagamento comprovado:
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA

Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720342/2012-55

O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que os pagamentos dos serviços recebidos foram
efetuados em moeda corrente nacional e que não existe nenhuma obrigatoriedade na legislação
federal relativo ao Imposto de Renda, que determine que a mesma seja realizada através de
depósito bancário, cheque ou de outra maneira.
Asseverou que o pagamento das despesas médicas foram realizados em moeda
corrente nacional e que não existe obrigatoriedade e que o mesmo seja efetuado através de
depósito bancário, cheque ou de outro modo.
Aduziu que nos termos da legislação a comprovação das despesas médicas foi
realizado com documento que constou o nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu.
Pleiteou que seja recebida a impugnação e que seja julgado procedente o pedido
bem como que seja arquivado o presente processo administrativo.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 6/79).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/REC No. 11-46.852

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 86/97.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720342/2012-55

O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 102/103):
“ À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUARATINGUETÁ
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
REF: PROCESSO 13882-720.342/2012-55
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, EXERCÍCIO 2009/ ANO CALENDÁRIO
2008.
Silvia Helena Elias Diniz, brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF/MF sob n.
929.298.428-49 residente e domiciliada na cidade de Guaratinguetá, à Rua Dr. Castro
Santos, 327, apto 91, respeitosamente vem diante de Vossa Excelência, apresentar
RECURSO referente ao Acórdão 11-46.852, pelos motivos de fato e de direito a seguir
expostos:
1. Os pagamentos efetuados dos serviços recebidos, foram em moeda corrente nacional,
e, não existe nenhuma obrigatoriedade na legislação federal referente ao Imposto de
Renda, que determine que a mesma seja realizada através de depósito bancário, cheque ou
de outra maneira.
2. Quanto a comprovação de outros documentos, além dos recebidos já fornecidos para
pagamentos de despesas médicas, não existe na legislação federal, referente ao Imposto
de Renda, a obrigatoriedade de fornecer estes novos documentos solicitados,
especialmente ao que estabelece no artigo 80 citado na intimação recebida, no entanto
anexamos:
(...)
Prontuário odontológico do dentista que foi anexado à defesa inicial, documento este
suficiente para reforçar a realização do serviço.
(...)
Declaração comprovatória do serviço realizado preenchido pelo próprio punho do
profissional documento este suficiente para reforçar o serviço prestado.
(...)
Declaração comprovatória do serviço realizado preenchido pelo próprio punho do
profissional documento este suficiente para reforçar o serviço prestado.
(...)
3. Desta forma, ante ao exposto, reiterando todas as suas alegações já apresentadas
anteriormente, requer seja recebido o presente Recurso, em seus regulares efeitos,
julgando-se procedente o pedido, declarando correta sua declaração de imposto de renda,
e, determinando-se o arquivamento do presente processo administrativo.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720342/2012-55

Nestes termos,
P. deferimento.

Silva Helena Elias Dias- CPF n. 929.298.428-49”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Da Glosa de Despesas Médicas

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa das despesas médicas pagas pela contribuinte no valor de R$ 18.240,00.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 8/13) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação de seu efetivo pagamento.
A DRJ decidiu glosar a despesa médicas declaradas pela contribuinte, senão
vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
14. Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesa
médicas com a dedução, a contribuinte deve ter em mente que o pagamento
correspondente não envolve apenas ela e o profissional de saúde, mas também a
Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do pagamento e da realização do serviço. (...)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720342/2012-55

15. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, § 1o, inciso II do
RIR/99, ao exigir a comprovação dos requisitos legais nos recibos, conforme
segue:
(...)
16. Destarte pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção
do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no. 70.235, de
1972, ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 18.240,00.
17. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar no valor de R$
5.139,75, acrescido de multa de ofício e juros de mora conforme previsto na
legislação regente e nos termos da presente Notificação de Lançamento”.
A Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas declaradas.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, aliado aos fundamentos contidos na decisão
recorrida (e-fls. 86/97), não há como prosperar a pretensão da Contribuinte.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pela
mesma pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte de serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não foi devidamente comprovado o pagamento das despesas
médicas declarada pela contribuinte, que é condição necessária e imprescindível para dar
idoneidade aos documentos apresentados para as deduções declaradas de imposto de renda.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.163 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720342/2012-55

Desta forma, como a recorrente não logrou êxito em comprovar os pagamentos
realizados pela prestação dos serviços médicos pela mesma declaradas, voto pela manutenção da
glosa sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 114
DF CARF MF
Original